Tribunal: STF
Processo: ARE 1288649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS ECS Nº 20/98 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de ação proposta com o desiderato precípuo de obter o reconhecimento do direito à revisão de sua pensão por morte, de modo a adequá-la aos novos tetos instituídos pelas EC's nºs 20/98 e 41/2003, bem como ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor devido e o efetivamente recebido, com juros e correção monetária. 2. A matéria já restou decidida pelo e.STF, em rito de Repercussão Geral, através do julgamento do RE nº 564354-SE, da Relatoria da Min. Cármen Lúcia, que entendeu não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Há de se reconhecer, na hipótese vertente, como devida a aplicação imediata ao benefício da parte postulante do teto máximo estabelecido pelas mencionadas emendas constitucionais, com o pagamento das diferenças daí resultantes, mas apenas a partir do ajuizamento da ação, considerando a inexistência do requerimento na via administrativa, ressalvada a prescrição quinquenal. 4. Juros moratórios a partir da citação, conforme o teor da Súmula nº 204 do STJ, segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, de acordo com a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5º da lei 11.960/09, por ser a norma vigente à época do ajuizamento da demanda. 5. Correção Monetária com a aplicação do INPC, nos moldes do art. 41-A da Lei n.º 8213/91, sendo afastado o índice apontado pelo art. 5º, da Lei 11.960/09, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do mencionado preceptivo legal, a teor das decisões proferidas pelo STF, nas ADI's n.º 4357/DF e 4425/DF e pelo STJ, no REsp 1.270.439/PR, sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC. Remessa provida neste ponto. Apelação do INSS desprovida e remessa obrigatória parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 102, caput , alínea l, e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente